Tribunal: STF
Processo: ARE 1456763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. LEIS FEDERAIS 8.666/1993 E 9.784/1999. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação federal aplicável à espécie (Leis 8.666/1993 e 9.784/1999, bem como o Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobrás), além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF



    2. Ademais, não há falar, na hipótese, em ofensa à cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da CF ou à Sumula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).